Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO ENCCEJA. POSSIBILIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que declarou em favor do apenado a remição de pena, em razão da aprovação no ENCCEJA.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a remição de pena por estudo a apenado que é aprovado no ENCCEJA e já possui ensino fundamental completo antes do início da execução da pena.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena visa a ressocialização do apenado, independentemente do nível educacional já alcançado, desde que o exame traga progresso intelectual ao condenado.
4. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem interpretado extensivamente em benefício do apenado o disposto no art. 126 da LEP, para o fim de admitir a remição da pena por fundamentos não previstos expressamente no texto normativo, quando presente o incremento na ressocialização do apenado.
5. O fato de o apenado possuir ensino fundamental completo antes do início da execução da pena não inviabiliza a concessão de remição por sua aprovação no ENCCEJA.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.